Tribunal: TJPA
Processo: 0003032-48.2011.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INC. I, DO CP ? ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA. 1) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA, FACA ? PROCEDÊNCIA ? ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, DO ART. 157 DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, MAIS BENÉFICA AO RÉU ? CRIME ANTERIOR À LEI N.º 13.964/2019, QUE PREVÊ O USO DE ARMA BRANCA COMO MAJORANTE AO CRIME DE ROUBO ? IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL IN PEJUS. Tendo em vista a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157, do CP, excluindo a incidência da referida majorante quando tratar-se de arma branca, a qual deve ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius, o decote da aludida majorante é medida que se impõe, sendo certo que tendo sido o crime praticado anterior à Lei n.º 13.964/2019, que passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar na sua aplicabilidade na hipótese, ante à irretroatividade da lei penal in pejus. Pena redimensionada, restando definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, modificando-se o regime de cumprimento da sanção para aberto, à luz do art. 33, §2º, ?c?, do CP. 2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECOTAR A MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I, §2º, DO ART. 157 DO CP, RESTANDO REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE, BEM COMO MODIFICADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPÓREA PARA O ABERTO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº0003032-48.2011.8.14.0201.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci).
APELANTE: Eli Daniel dos Santos da Matta (Defensor Público: Bruno Silva Nunes Moraes)
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INC. I, DO CP - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA.
1)
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA, FACA - PROCEDÊNCIA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, DO ART. 157 DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, MAIS BENÉFICA AO RÉU - CRIME ANTERIOR À LEI N.º 13.964/2019, QUE PREVÊ O USO DE ARMA BRANCA COMO MAJORANTE AO CRIME DE ROUBO - IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL
IN PEJUS
. Tendo em vista a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157, do CP, excluindo a incidência da referida majorante quando tratar-se de arma branca, a qual deve ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius,
o decote da aludida majorante é medida que se impõe,
sendo certo que tendo sido o crime praticado anterior à Lei n.º 13.964/2019, que passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar na sua aplicabilidade na hipótese, ante à irretroatividade da lei penal
in pejus
.
Pena redimensionada, restando definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, modificando-se o regime de cumprimento da sanção para aberto, à luz do art. 33, §2º, ¿c¿, do CP
.
2)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECOTAR A MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I, §2º, DO ART. 157 DO CP, RESTANDO REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE, BEM COMO MODIFICADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPÓREA PARA O ABERTO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 25 de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ELI DANIEL SANTOS DA MATTA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I, do CP.

Em razões recursais (fls.116/118), requer o apelante, unicamente o decote da majorante do uso de arma (branca), pois alega que o artefato criminoso usado para consumar o crime de roubo não foi submetida a perícia a fim de atestar seu potencial lesivo.

Em contrarrazões (fls.120/124), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido nesta Superior Instância

(fls.133/138), pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que no dia

31/07/2011, por volta de 20h00, Regiane de Nazaré retornava da casa de parentes e no momento em que passava por dentro do Conjunto Zoé Gueiros, localizado no Bairro do Tapanã, Distrito de Icoaraci, foi abordada pelo denunciado, que fazendo uso de arma branca (faca), subtraiu da vítima, uma bolsa, contendo 01 (um) aparelho celular, uniforme de trabalho, 01 (um) cartão de crédito, documentos e outros objetos pessoais. O acusado após a ação criminosa, se evadiu do local do crime.

De acordo com a acusação,

a vítima acionou a autoridade policial, que após chegar ao local dos fatos, obteve informações acerca do paradeiro do denunciado, conseguindo êxito na captura, tendo o acusado entregue os objetos roubados e diante de tais fatos, foi levado à Delegacia para as providências cabíveis.

Requer o apelante o decote da majorante do uso de arma, prevista no inciso I, §2°, art. 157, do CP, alegando que a faca por ele usada para executar o crime não foi submetida à perícia para que fosse atestado ou não seu potencial lesivo.

Inicialmente, cabe ponderar que, ao contrário do que aduziu o recorrente em suas razões recursais, a jurisprudência pátria vinha se posicionando de forma uníssona no sentido de que a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa em comento não se mostrava capaz de, por si só, excluir a majorante capitulada no inc. I, §2º, art. 157, do CP, desde que comprovado seu uso na ocasião do delito e sua potencialidade lesiva por outros meios de provas.

Nesse sentido enuncia a Súmula n.º 14 deste E. TJE/PA:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿

In casu
, a arma utilizada foi apreendida, fls. 21, autos apensos, e, embora não tenha sido periciada, a vítima relatou, tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo,
ex-vi
mídia às fls. 92, ter o apelante lhe subtraído 01 (uma) bolsa, contendo 01 (um) telefone celular, uniforme de trabalho, 01 (um) cartão de crédito, documentos e outros objetos pessoais, mediante grave ameaça com o uso de uma faca.

Todavia,

com o advento da
Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018
, publicada no DOU de 24/04/2018 e com início de vigência a partir dessa data,
foi revogado o inciso I (
"se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma"
)
do §2º, art. 157, do CP, cuja majoração da pena provisória ia de
1/3
até
1/2
, tratando-se, portanto, de
alteração mais benéfica ao réu
.

Assim, por tais razões, deve ser
afastada
a incidência da
majorante relativa ao emprego de arma
(faca),
desclassificando-se
a conduta criminosa praticada pelo apelante para os limites dispostos no
caput
do art. 157, do CP
,
sendo certo que tendo sido o crime praticado anterior à Lei 13.964/19, que passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar na sua aplicabilidade na hipótese, ante à irretroatividade da lei penal
in pejus.

Neste sentido,
verbis:
STJ:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO
. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRAZO DEPURADOR. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO. PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO [...]
4. Hipótese em que a majorante do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, deve ser afastada, uma vez que sobreveio ao acórdão impugnado alteração legislativa que suprimiu a previsão contida no dispositivo.

5. A atual previsão contida no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, assim considerado o instrumento que "(...) arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil", de acordo com o art. 3º, inciso XIII, do Decreto n. 3.665/2000.

6. Se a arma utilizada para praticar o crime foi uma "faca", forçosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, aplicando-se a lei nova, mais benéfica à acusada, em consonância com o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, afastando-se o aumento de 1/3 aplicado na terceira fase do cálculo da pena.
7. Fixada a reprimenda em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a existência de única circunstância judicial desfavorável, possibilita o estabelecimento do modo semiaberto para o desconto da pena, nos termos dos arts. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal. 8. Recurso parcialmente provido, com concessão de habeas corpus de ofício. (REsp 1713925/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em
23/08/2018
, DJE
31/08/2018
).
STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018)
(
Grifos nossos
)

No que diz respeito à dosimetria da pena, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a sanção basilar a ele imposta, sabe-se tratar-se de matéria de ordem pública, cujo efeito
tantum
devolutum quantum appellatum

autoriza a sua reavaliação, inclusive, de ofício, se for o caso, sendo que na hipótese, vê-se que a pena-base estipulada ao recorrente foi fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira etapa, a pena foi exasperada na fração mínima de 1/3 (um terço) em razão da majorante do uso de arma. Entretanto, deve ser excluída a referida causa de aumento de pena, em razão da alteração legislativa retromencionada,
restando a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Modifica-se o regime de cumprimento da sanção para aberto, uma vez que se mostra o adequado ao
quantum
da pena cominada, à luz do art. 33, §2º, ¿c¿, do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para decotar a majorante prevista no inciso I, §2º, do art. 157 do CP, restando redimensionada a pena do apelante, bem como modificado o regime de cumprimento da sanção corpórea para o aberto.

É como voto.

Belém, 25 de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora